Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007607-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), JOSUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 318.640.741-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DÉBITOS DE IPTU – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O IPTU tem como fato gerador o domínio útil ou a posse do bem e sujeito passivo o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2. Ademais, é cediço que, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245, do Código Civil, a propriedade do bem

imóvel se comprova com o registro no Cartório de Imóveis.

3. No caso, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de urgência, quando não preenchidos os requisitos legais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”
interposto por
JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” (Proc. n.º 1002449-98.2018.8.11.0001), cujo trâmite ocorre na Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante afirma que é residente e domiciliado em Chapada dos Guimarães/MT, onde exerce a função de Oficial de Justiça há mais de 15 (quinze) anos, e que nunca residiu ou comprou qualquer imóvel fora daquela comarca.

Alega que, no entanto, no ano de 2018, ao tentar obter crédito com uma instituição financeira, foi surpreendido pela informação de que constava, em seu desfavor, protesto por dívida fiscal vinculada a imóveis localizados em Cuiabá/MT, e que, após investigar a questão, tomou conhecimento de que estão registrados em seu nome, só na comarca de Cuiabá, ao menos 35 (trinta e cinco) imóveis.

Diz que ajuizou ação com vistas à declaração de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais, cujo pedido liminar foi indeferido pelo juízo
a quo,
sob o fundamento de que as certidões que dão conta da inexistência de imóvel em seu nome são datadas de 2018 e somente a matrícula atualizada dos imóveis possui o condão de comprovar a alegação de não propriedade.

Sustenta que a inscrição do imóvel que deu ensejo ao protesto revela a existência de dívidas do ano de 2018, posteriores às certidões negativas de imóveis apresentados, que é datado de setembro de 2018.

Ressalta que o perigo de dano é inconteste no caso, porquanto a manutenção do protesto gera restrição creditícia, o que, por sua vez, inviabiliza qualquer tipo de pretensão comercial.

Pede, assim, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o agravado a suspender os protestos em seu nome referente aos débitos discutidos, sob pena de fixação de multa diária.

O pedido de antecipação recursal foi
indeferido
(ID. 132815693).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 134015232).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 135542651.

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto
por
EDSON RONALDO RIVA
contra a decisão proferida nos autos da “Ação Ordinária” (Proc. n.º 1004128-20.2021.8.11.0037), cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 125528676 dos autos de origem):

“Vistos.

Cuida-se de pedido de tutela de urgência antecipada, formulado por JOSUE PEREIRA DOS SANTOS, cujo objeto é a retirada de protesto em desfavor do autor, bem como a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O Requerente relata que, ao tentar realizar operações de crédito na praça, descobriu que seu nome foi protestado junto ao Cartório do 4º Ofício de Cuiabá, em razão de uma suposta dívida, no valor de R$ 2.081,43.

Ao diligenciar junto ao referido Cartório, relata o autor ter descoberto que a dívida em questão é oriunda de um título, de n. 1125882, com emissão datada de 2015, cujo sacador é o requerido Município de Cuiabá.

Destarte, a parte requerida narra que entrou em contato com a Prefeitura de Cuiabá, momento em que foi informado de que consta em seu nome o cadastro de 30 (trinta) imóveis, e que os débitos em aberto seriam relacionados a tais propriedades.

Todavia, alega a parte autora não possuir nenhum imóvel no Município de Cuiabá, sendo que mora e reside no Município de Chapada dos Guimarães.

Juntou documentos e requereu liminar.

Foi determinada emenda à inicial, devidamente cumprida pela parte requerida.

Após, o juízo postergou a análise da liminar para momento posterior à contestação.

O Município de Cuiabá, devidamente intimado, apresentou defesa nos autos, alegando, em síntese, a ausência de comprovação da não propriedade, bem como a ausência de comprovação da ocorrência do dano moral indenizável.

Os autos vieram conclusos.

É o que merecia destaque.

Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, e devido ao pleito limitar para suspensão da exigibilidade do crédito contestado, verifico que os requisitos para a tutela antecipada relacionam-se tão somente a constatação, sumária, quanto a possibilidade para a suspensão do protesto, em razão da provável inexigibilidade no crédito tributário.

Diante do contexto sumário de cognição apresentado nos autos,
não verifico a probabilidade do direito invocado.

Conquanto o autor tenha apresentado diversas Certidões negativas, que dão conta da inexistência de bens móveis em seu nome, tem-se que as referidas certidões são datadas do ano de 2018 (IDs 20447780 e 15931876).

Conforme bem consignado pela parte requerida em sua contestação (ID 55541769), somente a Matrícula Atualizada dos imóveis possui o condão de comprovar a alegação de não propriedade, vez que apenas o registro público é apto a demonstrar a cadeia dominial do bem imóvel, afastando a incidência da relação tributária.

De uma acurada análise dos autos, tem-se que o autor não apresentou as certidões de Matrícula de nenhum dos imóveis os quais alega não ser proprietário, juntando apenas uma lista que identifica a existência de 30 (trinta) imóveis que supostamente estariam em seu nome (ID 15931874).

Assim, impossível verificar se anteriormente ao ano de 2018 o autor fora ou não proprietário dos referidos imóveis, o que ensejaria a legalidade da cobrança, ao menos à época em que instituídas pelo ente municipal.

A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar pela sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 em 10.06.2009 os Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, pronunciou-se sobre a questão, firmando o entendimento de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”.

Destarte, verifica-se que a obrigação decorrente do pagamento do IPTU é obrigação
propter rem
e, não comunicada a transferência, a responsabilidade entre vendedor e comprador é solidária, nos termos do entendimento firmado pelo STJ.

Uma vez não apresentadas as matrículas atualizadas, não é possível aferir, nesse momento de cognição sumária, a cadeia dominial dos bens imóveis objetados, o que enseja a impossibilidade de se constatar a alegação de não propriedade, apta a demonstrar a probabilidade do direito e, portanto, a suspender a exigibilidade do crédito tributário e o correspondente protesto.

Vale-nos acrescer, ainda, que
os atos praticados pela administração, no exercício de suas prerrogativas, revestem-se de presunção de legitimidade e estão amplamente aparados pela legalidade.

E sendo este um dos atributos do ato administrativo,
só pode ser aniquilado mediante prova contrária suficiente, cujo ônus se atribui ao autor administrado
, no caso, o sujeito passivo da relação tributária.

Por fim, tratando-se a presente ação de uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito,
fundamental que a parte autora informe quais débitos almeja impugnar.
Consta nos autos tão somente um Extrato de Contribuinte, relativo a tão somente uma inscrição imobiliária.

Assim sendo, faz-se necessário que a parte autora apresente nos autos a Matrícula Atualizada de cada um dos 30 (trinta) imóveis objetados, a fim demonstrar a não propriedade, bem como todos os débitos que almeja impugnar (Extrato do Contribuinte de todas as Inscrições Mobiliárias).

Nesse contexto,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.”
(grifo nosso)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido de antecipação de tutela recursal sob os seguintes fundamentos (ID. 132815693):

“(...)Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Isso porque, a despeito das alegações vertidas pelo agravante, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito invocado, porquanto, tal como consignado pela magistrada de primeiro grau, as Certidões emitidas pelos Serviços de Registros de Imóveis não revelam os proprietários dos imóveis na data em que foram efetuados os cadastros perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá ou na época em que realizado o protesto.

Com efeito, a certidão de matrícula do imóvel é o documento apto a demonstrar que o agravante não era o proprietário do bem que lhe é imputado, além de sua cadeia dominial, elemento de prova eventualmente hábil a revelar a alegada condição de não proprietário do imóvel à época em que foi efetuado o seu cadastro na Prefeitura Municipal e o protesto da dívida ativa decorrente do IPTU.

Assim, à míngua do aludido documento nessa etapa inicial da ação subjacente, remanesce em nebulosa, por ora, o
fumus boni iuris.

Se não bastasse, o agravante não logrou demonstrar efetivamente que, após transcorridos quase 04 anos desde a realização do protesto supostamente indevido, ainda subsiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a suscitar, no ponto, argumentos genéricos, inaptos ao fim pretendido.

Desse modo, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

Ante o exposto, indefiro o pedido por antecipação da tutela recursal.” (grifo nosso)

O agravante alega não ser proprietário do imóvel sobre o qual recaiu o protesto no valor de R$ 2.081,43 (dois mil e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) pela ausência de pagamento de dívidas a título de IPTU. Tampouco teria relação com os mais de 30 (trinta) imóveis cadastrados em seu nome na Prefeitura de Cuiabá, MT, conforme consta na lista disponível no ID. 125528677 - Pág. 17/18.

Como se sabe, o IPTU constitui obrigação
propter rem,
possuindo como fato gerador
"a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física",
na forma do art. 32, do CTN. Logo, o contribuinte é aquele que detém o imóvel sob tais condições, a teor do artigo 34, do CTN.

É cediço que, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245, do Código Civil, a propriedade do bem imóvel se comprova com o registro no Cartório de Imóveis,
in verbis
:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

É incontroverso o fato de que o imóvel de Inscrição Municipal n.º 01.2.44.092.1689.001, localizado na Rua Rio Piraim, nº 734, bairro Grande Terceiro, CEP: 78065-000, em Cuiabá, MT, deu origem ao crédito fiscal inscrito na CDA n.º 112588, levada a protesto pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá (cf. extrato do contribuinte e certidão positiva de ID. 125528677 - Pág. 16 e 23), e, em que pese o esforço argumentativo do agravante no sentido de convencer de que a titularidade do imóvel não lhe pertence, é evidente que a definição dessa questão exige e depende de instrução probatória, não constando do conjunto probatório incipiente presente nos autos neste momento elementos probatórios que permitam concluir, de plano, com a segurança mínima necessária, que o autor/agravante não era o proprietário do imóvel e, portanto, que inexiste fato gerador apto a ensejar a cobrança do IPTU.

Inclusive, conforme pertinente observação feita pelo apelado na peça contestatória,
“(...)as certidões acostadas aos autos não se prestam a demonstrar que o autor não era o proprietário dos imóveis em questão, pois tais documentos não trazem o registro da propriedade, limitando-se a certificar que, na data em que foram expedidas, diga-se, mês de Set/2018, não havia registros de imóveis em seu nome”
(
sic
– ID. 125528677 - Pág. 54).

Desse modo, o provimento do agravo de instrumento nos moldes pleiteados se mostra temerário, haja vista a necessidade de maior reflexão e análise concreta do caso, de forma a evitar decisão em descompasso com a realidade traçada nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA - IPTU – AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMOVEL – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1- Os documentos juntados aos autos demonstram o pagamento de ITBI constando como adquirente dos imóveis a Recorrente, além do que, as certidões de inteiro teor estão desatualizadas (emitida em 27-8-2018), o que não afasta a responsabilidade da Agravante, por ora, em razão da possibilidade de escolha do ente municipal ao direcionar a cobrança. 2-
Considerando que os argumentos deduzidos neste agravo não são suficientes a ensejar mudança na decisão proferida, o desprovimento do recurso é medida impositiva.
(N.U 1015942-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)(grifo nosso)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022